Tribunal: TJSP
Processo: 2143051-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a oferta de arrematação do imóvel, levado à hasta pública, pelo único interessado, por intempestividade – Irresignação do exequente.

Apresentação de proposta de parcelamento do imóvel levado a hasta pública após o início do segundo leilão, em desconformidade com o inciso II do art. 895 do CPC – Possibilidade –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a oferta de arrematação do imóvel, levado à hasta pública, pelo único interessado, por intempestividade – Irresignação do exequente.

Apresentação de proposta de parcelamento do imóvel levado a hasta pública após o início do segundo leilão, em desconformidade com o inciso II do art. 895 do CPC – Possibilidade – C. STJ. que admite a mitigação da regra quando não existem outros interessados em arrematar o imóvel e desde que respeitados os demais requisitos legais, em observância ao princípio da boa-fé – Execução que se processa no interesse do credor e se iniciou há mais de 8 anos – Precedentes do C. STJ. e deste E. Tribunal – Decisão reformada.

Recurso provido.